Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO ESTUDANTIL. INCIDÊNCIA DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravada é consumidora, destinatária final do serviço educacional prestado pela instituição de ensino agravante, e do serviço de concessão de crédito fornecido pela fundação agravante, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
2. “3. O fato de a exequente ser qualificada como fundação, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não modifica a natureza da relação de consumo, principalmente, considerando as finalidades previstas em seu contrato social, como "a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais."” (Acórdão 1695748, 07392506120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.